Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-21.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-21.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS. SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO
.
LAUDOS IMPRESTÁVEIS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento condenando a concessionária ao pagamento
de indenização
, em razão de danos materiais alegadamente causados por oscilação na rede elétrica. A sentença também fixou custas processuais e honorários advocatícios à ré, ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária de energia;

(
ii
) estabelecer se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, faz jus ao ressarcimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo exigida a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo excludentes.

A seguradora, ao ser sub-rogada nos direitos do segurado, possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento dos valores
pagos, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

Os laudos técnicos apresentados pela autora
são unilaterais
,
e não
demonstram de forma clara e inequívoca o nexo causal entre o defeito nos equipamentos e a prestação do serviço pela concessionária.

A ausência de prova robusta inviabiliza a responsabilização da concessionária, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva, pois não foi comprovado fato constitutivo do direito alegado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica não responde por danos em equipamentos eletrônicos quando não comprovado o nexo de causalidade entre o defeito e os serviços prestados.

Laudo técnico unilateral, desprovido de detalhamento técnico, não é suficiente para comprovar o direito da seguradora sub-rogada.

É legítima a ação regressiva da seguradora contra o suposto causador do dano, mas incumbe-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, Apelação Cível no 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021; TJMT, Agravo Interno no 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ora Apelante, contra sentença
(ID 2
79643592
)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
a Vara Cível de
Primavera do Leste
/MT, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do Apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.130,00, acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, isto é, a data do pagamento da indenização ao segurado (Súmula 43 do STJ).

Custas e honorários advocatícios pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(...)”

[grifo original]

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso
-
Da ausência de
nexo de causalidade.

2
.
Questiona os juros moratórios.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
279643598)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
279643600
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou
ação regressiva
em face da concessionária de serviços energéticos
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado e que, de acordo com a apólice do segurado, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos cobertos pelo seguro ocorresse no endereço constante do respectivo contrato, durante o período de vigência deste.

A concessionária de energia elétrica, ora Apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade
entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da empresa, bem como não foram comprovados os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, a Apelada aduz que o consumidor notici
ou o
dano elétrico, tendo sido
instaurados o respectivo processo de sinistro, no qua
l
procedeu às regulações e verificações necessárias à constatação do evento, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega, ainda, que tais danos decorreram de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e que, em razão do ressarcimento ao segurado no valor
total de
R$ 2.130,00
, faz jus à sub-rogação no
s
direito
s
e ações que competiam ao contratante do seguro.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade
da apelante
por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificado no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Portanto, é totalmente lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, a fim de ver-se ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o
dano.

Contudo, compulsando os autos, percebo que assiste razão à concessionária de energia elétrica.

Explico.

Com efeito, percebe-se, pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Observa-se, pela análise dos laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que estes foram elaborados de forma superficial, não apresentando a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos (ID no
279643500
).

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por sua indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a
qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada comprovou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e respectivos incisos
do Código de Processo Civil, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por tais fundamentos, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os elementos constantes dos autos.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11
o
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025